Tribunal: TJMT
Processo: 1007532-25.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007532-25.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO SINHORETTO MANFRINATO - CPF: 405.457.598-62 (RECORRENTE), FABIANA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 990.242.681-68 (ADVOGADO), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), DANIEL CRISTIANO BORGES - CPF: 021.119.451-45 (RECORRIDO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), C ZANARDI LTDA - CNPJ: 20.668.313/0001-20 (RECORRIDO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1007532-25.2021.8.11.0055.

RECORRENTE: BRUNO SINHORETO MANFRINATO.

RECORRIDOS: C. ZANARDI E CIA LTDA. ME,

DANIEL CRISTIANO BORGES.

DATA DE JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – CULPA DOS RECLAMADOS NÃO CONFIGURADA – ÔNUS PROBATÓRIO DO RECLAMANTE – APRESENTAÇÃO APENAS DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 220402251).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega que a r. sentença está equivocada, pois foi anexado à inicial Boletim de Ocorrência (BO) comprovando a culpa dos reclamados. Desse modo, entende que logrou êxito em provar as alegações iniciais. Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto, reformando a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

3.

Somente a reclamada C. Zanardi e Cia. Ltda. – ME apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

4.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida.

5.

Conforme se vê, o reclamante traz como prova
apenas
um Boletim de Ocorrência elaborado na data de 19/02/2021, consignando apenas suas declarações.

6.

Contudo, não basta o reclamante alegar, devendo comprovar efetivamente os fatos constitutivos do seu direito.

7.

Como se sabe, o B.O. é prova unilateral, onde a parte interessada se dirigi a uma delegacia e narra sua versão dos fatos, estes reduzidos a termo por um policial.

8.

Ressalta-se que o reclamante bateu na traseira do veículo de terceiro alheio nos autos e este, guardando distância segura, sequer encostou no veículo dos demandados.

9.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é claro ao dispor, em seu art. 29, II, que o condutor de veículo deverá guardar distância segura entre o seu automóvel e os demais veículos.

10.

Desse modo, o reclamante não se desincumbiu de seu ônus em comprovar seu direito constitutivo, consoante determina o art. 373, I, do CPC.

11.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE CORROBORE COM A VERSÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA
.
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL - AC: 07005716620188020001 Maceió, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023) (grifei).

12.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
e mantenho integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

13.

Condeno o recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024